Tribunal: TJMT
Processo: 1044655-86.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1044655-86.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES NAVES - PREFEITO DE ARAGUAINHA registrado(a) civilmente como FRANCISCO GONCALVES NAVES - CPF: 778.593.241-72 (AUTOR), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.073.136/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE CONCENTRADO. LEI MUNICIPAL REVOGADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROLE DIFUSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Araguainha em dezembro de 2025 contra as Leis Municipais nº 902/2020 e nº 903/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o controle abstrato de constitucionalidade contra norma já revogada ao tempo do ajuizamento da ação, bem como se a ADI configura instrumento idôneo para dirimir controvérsias atinentes a efeitos financeiros pretéritos supostamente gerados no período de vigência da lei revogada.

III. Razões de decidir

3. A jurisdição constitucional abstrata tem como escopo a profilaxia do ordenamento jurídico, pressupondo, inarredavelmente, a vigência do ato normativo impugnado.

4. A revogação expressa e anterior da norma fulmina o objeto da demanda objetiva, acarretando a falta de interesse de agir na modalidade adequação, consoante pacífica jurisprudência da Suprema Corte.;

5. O controle concentrado não consubstancia sucedâneo de ação de cobrança ou mecanismo preventivo genérico de defesa patrimonial, devendo eventuais vícios materiais geradores de reflexos financeiros pretéritos ser suscitados e dirimidos incidenter tantum, no âmbito do controle difuso, em eventuais demandas individuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Acolhida a preliminar de carência de ação. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: "
É incabível a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo revogado antes do seu ajuizamento, não se prestando a via de controle concentrado como sucedâneo defensivo para afastar pretensões patrimoniais pretéritas de índole individual, cuja aferição reserva-se à seara do controle difuso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Araguainha/MT, visando à declaração de inconstitucionalidade formal e material das Leis Municipais n. 902/2020 e 903/2020, ambas sancionadas em 10 de agosto de 2020, que instituíram novos Planos de Cargos, Carreiras e Subsídios para a Administração Direta e a Saúde do Município.

Em sua petição inicial, o requerente

sustenta que os referidos diplomas normativos foram editados sem observância das limitações constitucionais e legais relativas ao equilíbrio fiscal, à responsabilidade orçamentária e às vedações específicas do período de calamidade pública decretado em razão da pandemia da COVID-19 (Decreto Municipal nº 235/2020), além de terem sido aprovados em período vedado pela legislação eleitoral, em violação ao art. 73, VIII, da Lei n. 9.504/97, com evidente desvio de finalidade.

Sustenta, ainda, a inexistência de prévia dotação orçamentária e de estimativas do impacto financeiro, em afronta aos arts. 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal, aos arts. 16, 17 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao art. 8º da LC 173/2020, bem como ao art. 167 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assevera que embora as normas tenham sido expressamente revogadas pelas Leis Municipais nº 1.023/2024 e nº 1.024/2024, faz-se necessário o controle abstrato com a concessão de efeitos
ex tunc
, a fim de evitar a consolidação de passivos retroativos e o ajuizamento de demandas individuais por parte de servidores.

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata da eficácia das Leis Municipais nº 902/2020 e 903/2020, no período compreendido entre suas sanções (10/08/2020) e suas revogações pelas Leis nº 1.023/2024 e 1.024/2024 (02/04/2024), bem como a suspensão dos processos judiciais e administrativos que discutam direitos nelas fundamentados.

Ao final, pugna pela procedência da ação, com a declaração da inconstitucionalidade das referidas leis, com efeitos
ex tunc
.

Através do despacho de ID n. 339311892, adotei o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999.

Informações prestadas pela autoridade impetrada no ID n.

346596398, suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, haja vista que as leis impugnadas foram revogadas no ano de 2024, antes mesmo da propositura da presente ação (dezembro/2025). No mérito, defendeu a higidez do processo legislativo, argumentando que a competência de iniciativa foi observada, que os atos visaram manter serviços essenciais durante a pandemia e que eventual conduta vedada eleitoral não enseja, por si só, inconstitucionalidade em sede de controle abstrato. Subsidiariamente, requer que, em caso de procedência, seja realizada a modulação dos efeitos para resguardar as situações consolidadas e a boa-fé dos servidores.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) emitiu parecer (ID n. 354442376) manifestando-se pelo não conhecimento da ADI.

Destacou, ainda, que eventuais repercussões financeiras pretéritas devem ser discutidas na via ordinária, caso a caso.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Araguainha, por meio da qual se impugna a constitucionalidade formal e material das Leis Municipais n. 902/2020 e 903/2020, ambas sancionadas em 10 de agosto de 2020, que instituíram novos Planos de Cargos, Carreiras e Subsídios para a Administração Direta e a Saúde do Município.

A controvérsia central do presente feito, de natureza eminentemente prejudicial, consiste em definir a adequação e a viabilidade do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade
contra as Leis Municipais nº 902/2020 e nº 903/2020, que supostamente criaram despesas de pessoal em período vedado e sem dotação orçamentária,
que já não integravam o ordenamento jurídico no momento do ajuizamento da ação, vez que

ambas as normas foram expressamente revogadas pelas Leis nº 1.023/2024 e nº 1.024/2024 (em 02/04/2024).

O Município autor busca a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
exclusivamente para evitar passivos financeiros (ações de cobrança) de servidores.

Pois bem. Conforme documentado nos autos, o próprio Prefeito Municipal, em sua petição inicial protocolada em dezembro de 2025, admite que as Leis Municipais nº 902/2020 e nº 903/2020 foram expressamente revogadas e substituídas pelas Leis Municipais nº 1.023/2024 e nº 1.024/2024, promulgadas em 02 de abril de 2024. Resta incontroverso, portanto, que as normas impugnadas foram extirpadas do arcabouço normativo municipal mais de um ano antes da provocação desta Corte de Justiça.

Considerando os fatos apresentados e a sistemática processual vigente, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, na modalidade adequação. O processo objetivo de controle de constitucionalidade possui a finalidade precípua de tutelar a higidez do ordenamento jurídico, expurgando dele as normas incompatíveis com a Constituição. Trata-se de uma tutela objetiva da ordem constitucional, desvinculada da defesa de interesses jurídicos concretos ou subjetivos.

Nesse cenário normativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a revogação da norma impugnada, seja ela anterior ou superveniente ao ajuizamento da demanda, acarreta a perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

O silogismo aplicável é cristalino: se a jurisdição constitucional abstrata visa retirar a validade de uma norma vigente, a prévia inexistência dessa norma no mundo jurídico torna o provimento jurisdicional desnecessário e inadequado por absoluta ausência de objeto a ser atacado.

O requerente tenta contornar esse obstáculo processual argumentando que, embora revogadas, as leis de 2020 permaneceram formalmente vigentes por quase quatro anos, gerando o risco de consolidação de passivos retroativos e proliferação de ações individuais de cobrança por parte dos servidores, inclusive, elenca dezenas de demandas já propostas.

O Município busca, assim, utilizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade como um escudo patrimonial para obter uma declaração de nulidade desde a origem.

Todavia, tal interpretação desvirtua a essência do controle abstrato.

A jurisprudência consolidada deste TJMT (Órgão Especial) orienta que o controle normativo abstrato se destina a expurgar do ordenamento jurídico leis incompatíveis com o texto constitucional. Se a lei já foi revogada ante
s
da propositura da ação, falece interesse processual para o controle concentrado.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 1.114, DE 27 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE CONFRESA –
REVOGAÇÃO POR MEIO DA LEI Nº 1.347, DE 20 DE MAIO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A norma impugnada foi expressamente revogada pela Lei nº 1.347, de 20 de maio de 2024, do município de Confresa e não mais persiste no ordenamento jurídico.

2.
Comprovada sua revogação, resta prejudicado o provimento jurisdicional solicitado, ante a perda superveniente do seu objeto
, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

3. Ação extinta sem resolução do mérito
”.(ADI n. 1015287-37.2022.8.11.0000, Rel. Desa.

Maria Erotides Kneip, Órgão Especial, J. 18.07.24 – negritei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 717/2022, QUE ADMITE EXPLORAÇÃO DA RESERVA LEGAL, PARA FINS DE UTILIDADE
PÚBLICA, INTERESSE SOCIAL, EXPLORAÇÃO MINERAL, PESQUISA CIENTÍFICA E OUTROS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – PERMISSÃO DE NOVAS FORMAS DE COMPENSAÇÃO OU O REMANEJAMENTO DA RESERVA LEGAL –
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO, POR ATO NORMATIVO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

Uma vez revogada a lei objeto da ação de natureza objetiva, não há utilidade prática na prestação jurisdicional almejada, que seria a extirpação da Lei Complementar Estadual nº. 717/2022 do ordenamento jurídico, cujo efeito pretendido foi produzido pela lei revogadora.

A revogação da norma impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade implica a perda superveniente do objeto processual.

Ação extinta por prejudicialidade
.”( ADI n.

1001295-09.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Órgão Especial, J. 18.07.24)

Logo, a Ação Direta de Inconstitucionalidade não consubstancia sucedâneo de ação de cobrança, tampouco serve como mecanismo de defesa institucional genérica para prevenir o êxito de demandas pecuniárias individuais.

É imperioso destacar, sob uma perspectiva pragmática e garantista, que a extinção deste processo objetivo não deixa o erário municipal desamparado, tampouco convalida eventuais inconstitucionalidades materiais cometidas no ano de 2020.

O sistema jurídico brasileiro adota o modelo misto de controle de constitucionalidade. Desse modo, caso os servidores municipais ingressem com ações ordinárias pleiteando diferenças salariais ou progressões fundadas nas leis ora revogadas, o Município de Araguainha possui plena legitimidade para suscitar todos os vícios apontados nesta exordial, ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, violação às regras do período eleitoral, ausência de dotação orçamentária e contrariedade à legislação pandêmica — como matéria de defesa perante o juízo de primeiro grau.

Assim, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autorizado, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade.

A propósito:

“
Ação direta de inconstitucionalidade.
Lei estadual n.º 13.710/2005, do Estado do Ceará. Organização da estrutura do Poder judiciário estadual e regime de subsídios.
Revogação expressa das normas impugnadas. Ausência de pedido de aditamento da petição inicial. perda superveniente do objeto da ação. prejudicialidade.

1. A entidade autora insurge-se contra lei estadual que organiza a estrutura do Poder Judiciário local em 05 classes de magistrados (Desembargador, Juiz de entrância especial, Juiz de 3º entrância, Juiz de 2º entrância e Juiz de 1º entrância) e define o valor remuneratório do subsídio de cada categoria.

2. (...)

3. A
jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes
. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.
(ADI 4182, Relator(a): Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, J. 16.11.21 - negritei)

A inconstitucionalidade, portanto, deverá ser arguida e reconhecida de forma incidental, por meio do controle difuso de constitucionalidade.

Ressalvo, expressamente, que o não conhecimento da presente ação em sede de controle concentrado não obsta que o Município de Araguainha, suscite a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 902/2020 e nº 903/2020 de forma incidental, pela via do controle difuso, em eventuais demandas individuais propostas para cobrança de efeitos financeiros pretéritos.

Caberá ao juiz natural da causa, ao analisar o caso concreto, as provas produzidas e a situação individual de cada servidor, decidir sobre a validade da norma e a (im)possibilidade de gerar efeitos financeiros, garantindo-se assim o devido processo legal e o contraditório às partes diretamente afetadas.

Com base apenas nas informações disponíveis e na dogmática constitucional pátria, não é possível ao Poder Judiciário transformar uma ferramenta de saneamento abstrato do ordenamento em um instrumento de resolução contenciosa de passivos administrativos.

A ausência de vigência da norma retira a utilidade do provimento jurisdicional pretendido na via eleita, culminando inexoravelmente na carência da ação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, ACOLHO a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual (adequação e necessidade) em virtude da ausência de objeto.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito da Lei nº 9.868/1999.

Custas processuais incabíveis na espécie. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a natureza da demanda.

Cuiabá, 14 de maio de 2026
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026